Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726112-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENILDA ALVES MACHADO APELADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES ESPÓLIO DE: FABIANO SILVA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: LUZINETE CAMILO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação de oposição ajuizada por SÔNIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES em desfavor de ENILDA ALVES MACHADO e outros, e do ESPÓLIO DE FABIANO SILVA LEITE. No despacho de ID. 74013520, consignei que, apesar de ter havido a concessão da gratuidade de justiça à apelante por ocasião da prolação da decisão de ID. 70810380: "(...) a apelada SÔNIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES e os interessados CLÁUDIA LEAL DE ARAÚJO GALVÃO E MELO e ALLAN MATIAS ROCHA, em suas contrarrazões ao recurso (ID 70810450 e 70810452), impugnaram a gratuidade de justiça outrora deferida à apelante, sob a alegação de que inexistem quaisquer elementos que comprovem a situação de miserabilidade jurídica apontada pela beneficiária.". Assim, determinei a intimação da recorrente para: (...) comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de revogação do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, EM DOBRO, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. A apelante ENILDA ALVES MACHADO apresentou a petição de ID. 74403478, acompanhada de documentos (ID’s. 74403480 a 74403481, p. 21), ocasião em que requereu a manutenção da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A negativa, ou a revogação, da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver no feito elementos concretos que demonstrem a ausência de pressupostos legais para sua concessão (Precedente no STJ: REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023). Nesse panorama, o STJ sedimenta que a revogação do benefício, para os fins do art. 98, § 3o, do CPC, exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário. Confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020). PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DE FUTURA VENDA DE BEM PENHORADO EM LEILÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3o, do CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido. 2. Dessa forma, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários mencionada no art. 98, § 3o, do CPC/2015 a expectativa de que a parte beneficiada com o deferimento da gratuidade seria capaz de pagar os valores após a venda do bem penhorado em leilão judicial. 3. Ressalte-se que a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. 4. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária "vencedora" do que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/2015). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.852.402/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020). No caso vertente, a apelante colacionou uma série de documentos. Sob o enfoque das receitas mensais, verifica-se um salário líquido superior a R$ 8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta reais), em março de 2025, conforme se vê do ID. 74403480. Já sob a ótica das despesas, há uma série de documentos, que serão esmiuçados a seguir. Contas mensais de água e de luz giram em torno de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, conforme ID. 74403481, p. 1/3. Foram juntadas notas fiscais de compras de mercado, em meses distintos, que contabilizam cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais (ID. 74403481, p. 4). Taxa condominial: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), consoante ID. 74403481, p. 5. Plano de saúde: R$ 1.826,41 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), ID. 74403481, p. 6. Essas despesas acima, fixas, totalizam cerca de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), por mês. A autora demonstrou que possui uma moléstia grave, tanto que aposentada por invalidez, comprovada no próprio contracheque, e apresentou, também, uma série de notas fiscais de compras de medicamentos, de serviços hospitalares e de consultas médicas. Porém, nem todos esses documentos podem ser levados em consideração, conforme detalhamento a seguir: - ID. 74403481, p. 8. Consulta com coloproctologista, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que ocorreu em outubro de 2023, ou seja, há quase dois anos; - ID. 74403481, p. 9. A compra do medicamento ”Stomahesive pasta c/ 56,7g”, no valor de R$ 548,10 (quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), que também ocorreu há cerca de um ano, ou seja, 19.08.2024; - ID. 74403481, p. 10. Nota fiscal de medicamentos e outros itens, no valor de R$ 2.121,00 (dois mil, cento e vinte e um reais), datada de maio de 2025. Representa, sim, uma despesa alta, mas sem a periodicidade dela, ou por quanto tempo duram esses itens, em seu tratamento de saúde. Deve, portanto, ser levado em conta, mas com certa dificuldade na periodicidade dessa despesa; - ID. 74403481, p. 11. Nota fiscal de “bolsa col alterna dren recortável opaca”, no valor de R$ 254,10 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), em nome de terceiros e com endereço diferente, razão pela qual não colabora na análise em favor da recorrente; - ID. 74403481, p. 12. Nota fiscal de consulta com gastroenterologista, em junho de 2025, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); - ID. 74403481, p. 20. Nota fiscal de outras medicações, de abril de 2025, no valor de R$ 766,40 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos); - ID. 74403481, p. 21. Nota fiscal de “prestação de serviços hospitalares”, de julho de 2025, no valor de R$ 1.424,66 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos). No que se refere às despesas com saúde – consultas, medicamentos e acessórios – somente não se levará em consideração a nota fiscal em nome de terceiros, destacada acima, e cujo valor também não é muito significativo. De todo modo, a soma dessas despesas com saúde totaliza R$ 5.810,16 (cinco mil, oitocentos e dez reais e dezesseis centavos). E, levando-se em conta o mês da despesa mais antiga informada (outubro de 2023) e a mais recente (julho de 2025), há um período total de 22 (vinte e dois meses). Dividindo-se o total de despesas comprovadas com saúde, pelo número de meses do período, chega-se à conclusão no sentido de um gasto aproximado de R$ 264,10 (duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) por mês com o tratamento a que a apelante é submetida. No que se refere aos pagamentos das faturas de cartão de crédito, há outras considerações a fazer. No ID. 74403481, p. 14/16, são colacionados os boletos de pagamentos de faturas de cartão de crédito, sem detalhamento das despesas contratadas, com valores médios mensais na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos meses de abril, junho e julho de 2025. Não se informou o porquê de não se trazer o boleto com vencimento no mês de maio de 2025 e nem se sabe o que representam essas despesas. Além do mais, verifica-se a possibilidade de que parte das despesas já acima elencadas transitem pelo cartão de crédito, a exemplo dos dois cupons fiscais de ID. 74403481, p. 4, que foram pagos com esse instrumento. Logo, e a fim de evitar a contabilização em duplicidade das despesas informadas, bem como em decorrência de não se saber a natureza do que foi gasto, atrelado à própria discricionariedade dessas despesas contratadas, elas não serão levadas em consideração para fins da alegada hipossuficiência também. Dessa maneira, tem-se, em resumo, cerca de R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais) de receita líquida mensal, o que é bem superior à média nacional. E, de outro, um total de despesas mensais que gira em torno de R$ 2.865,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), representadas pela soma dos custos fixos indicados e a média mensal das despesas com saúde comprovadas nos autos. Dessa simples subtração efetuada resulta saldo credor de cerca de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) mensais. Mesmo adicionadas as despesas com as faturas de cartão de crédito informadas nessa conta, haveria uma poupança mensal superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nesse cenário, resta cristalino que a apelante não demonstrou que sua renda mensal está comprometida por gastos, a fim de confirmar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Imperativo, pois, concluir que a alegada hipossuficiência econômica está desacompanhada de provas, o que possibilita acolher o pedido de revogação da gratuidade, porquanto, de fato, a renda percebida pela recorrente supera, e muito, a média salarial da população do país, mesmo que se considere a média dos gastos mensais por ela comprovados. Revogo a gratuidade de justiça outrora concedida e concedo à apelante ENILDA ALVES MACHADO o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em tempo, determino também que a recorrente, se recolher o preparo recursal a tempo e modo, também se manifeste, querendo, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões (ID. 70810452), em especial a de não conhecimento do apelo no que se refere ao “reconhecimento de propriedade do imóvel em face de Enilda”, por alegada supressão de instância. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital